Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SANAÇÃO DO VÍCIO.
I. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, é imperativa a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.
II. Detectada omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, os embargos declaratórios devem ser providos para o respectivo suprimento.
III. Recurso conhecido e provido.